Tribunal: TJMT
Processo: 1018745-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018745-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE LIMINAR – ABSTER DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - INTERESSE DA COLETIVIDADE - PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1018745-33.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se Agravo Interno apresentado pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora Recorrente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, na Ação Declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de liminar no. 1001613- 85.2020.8.11.0024, ajuizada pelo Município de Chapada dos Guimarães em desfavor da ora Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a empresa requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, com relação aos débitos constantes na notificação anexada à inicial.

Irresignada, a Agravante aduz que a decisão merece ser reformada, diante da ausência de comprovação da essencialidade dos serviços prestado aos munícipes no prédio do paço municipal, pressuposto intrínseco à concessão da tutela de urgência, em razão do suposto grave prejuízo que a interrupção do fornecimento de energia elétrica causaria à coletividade.

Assegura que, os serviços sediados no paço municipal, não dependem da estrutura física das dependências do prédio para seu funcionamento, considerando, ainda, que todas as Secretarias mencionadas na decisão atacada, na verdade, funcionam em uma única sala, em dois ou três computadores que poderão ser remanejados, não causando qualquer prejuízo à coletividade.

Assevera que, as atividades desenvolvidas pelas secretarias responsáveis pelo controle financeiro e orçamentário do município podem ser executadas remotamente.

Frisa que, a Procuradoria Jurídica e mesmo o Gabinete da Prefeita não dependem da estrutura física para serem exercidos, o que é facilmente demonstrável diante do protocolo da inicial, que foi realizado durante o período em que o prédio permaneceu sem o serviço de energia funcionando, como narrado na inicial.

Pontua, ainda, que, consoante os Decretos nos. 47/2020, 59/2020, 61/2020 e 62/2020 a cidade, por ser município de alto risco, suspendeu todas as atividades consideradas não essenciais aos cidadãos, instituindo-se, no dia 15 de julho de 2020, lockdown obrigatório a todos os munícipes e, conforme o Decreto Municipal no 61/2020,

não se consideram atividades essenciais – portanto devendo se manter fechadas – as Secretarias de Finanças e Administração, bem como o Departamento Pessoal da Prefeitura, Procuradoria Jurídica e o Gabinete da Prefeita.

Sustenta que, todos os serviços prestados – os quais sequer incluem atendimento ao público – não se caracterizam como essenciais, tratando-se de atos meramente administrativos, sendo totalmente viável o exercício do teletrabalho para desempenho regular das funções administrativas do município, sem prejuízo qualquer ao Erário ou ao interesse coletivo, de modo que não é justo nem aceitável que a Energisa tenha de ser penalizada por sua conduta, quando, de fato, não comete nenhuma ilegalidade, mas somente se vale de instrumentos legais para compelir o devedor a adimplir seus débitos.

Diz que, é inegável a preocupação social da Energisa com as consequências que a conduta do gestor municipal pode causar, pois, caso a presente liminar não seja derrubada, seus efeitos poderão se protrair indefinidamente no tempo até o julgamento final do mérito. Por esta ocasião, é possível que a dívida total do município - que hoje já atinge o assombroso montante de R$ 8.032.068,86 (oito milhões, trinta e dois mil, sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos) - pode aumentar ainda mais em razão do salvo-conduto conferido ao gestor municipal para não adimplir inconsequentemente seus débitos.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para a concessão do efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento, com vistas a tornar sem efeito a liminar anteriormente concedida, diante da inexistência dos requisitos necessários à ordem, qual seja,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Apesar de intimado, o Município Agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de id. 72522471.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se Agravo Interno apresentado pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora Recorrente, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, na Ação Declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de liminar no. 1001613- 85.2020.8.11.0024, ajuizada pelo Município de Chapada dos Guimarães em desfavor da ora Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a empresa requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, com relação aos débitos constantes na notificação anexada à inicial.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque,
a priori
, parece-me coerente e razoável a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau que determinou que a Ré/Agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que no local se concentra a Secretaria de Finanças, Secretaria de Administração, a Procuradoria do Município e o Gabinete da Prefeita, serviços estes essenciais, conforme narrado na petição inicial.

Veja-se:

[...].

A despeito da licitude de suspensão do fornecimento de energia por inadimplência, o ato praticado pela Requerida é ilegal por três motivos.

O primeiro deles é que a interrupção da energia no paço municipal, aonde se concentra a Secretaria de Finanças, Administração e o Gabinete da Prefeita, acaba inviabilizando a prestação de serviços públicos essenciais, pois, a administração fica impossibilitada de pagar os compromissos dos credores sejam eles da Secretaria de Saúde ou Assistência Social, o que acarreta a interrupção dos serviços.

Além disso, o setor de tributos fica impossibilidade de operar, gerando prejuízos para arrecadação municipal, bem como todo o sistema de prestação de contas perante a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Estado.

Por fim, o Departamento de Recursos Humanos fica inviabilizado de gerar a folha dos servidores públicos e, ainda que gerada, não haveria a possibilidade de realizar o seu pagamento. [...].

Nesse sentido, há precedentes do STJ apontando que a suspensão do fornecimento de energia apta a causar prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais não pode ser admitida, restando ao credor buscar outras alternativas de satisfação do seu crédito. À propósito:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INADIMPLÊNCIA. PRÉDIO PÚBLICO. SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO. FORMA DE COMPELIR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. INTERESSE DE TODA A COLETIVIDADE. ILEGITIMIDADE.

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos.

2. Verifica-se que o Tribunal
a quo
decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é ilegítimo a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o Município ao pagamento do débito e em prejuízo do interesse da coletividade. Súmula 568/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 893.273/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS.

1. Imperiosa a demonstração de maneira clara e expressa das questões sobre as quais o Tribunal de origem teria se mantido silente, sob pena de inadmissibilidade do apelo nobre por afronta ao art. 535, inc. II, do CPC, a teor do que dispõe a Súmula 284/STF.

2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, a teor do que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente transcritas.

3. "A suspensão do serviço de energia elétrica, por empresa concessionária, em razão de inadimplemento de unidades públicas essenciais - hospitais; pronto-socorros; escolas; creches; fontes de abastecimento d'água e iluminação pública; e serviços de segurança pública -, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, despreza o interesse da coletividade"

(EREsp 845.982/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/6/2009, DJe 3/8/2009).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 543.404/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 27/2/2015).

No que tange aos decretos municipais, anoto que estes não foram analisados pelo Magistrado de Primeiro Grau, de modo que qualquer pronunciamento por este Tribunal de Justiça configuraria verdadeira supressão de instância.

Ademais, no Decreto Municipal no. 61/2020 foi estabelecida a proibição do funcionamento, em qualquer horário, dos estabelecimentos privados e públicos, com exceção dos
serviços
listados no mencionado decreto. No entanto, a Agravante não anexou o inteiro teor do referido decreto, de modo que esta Relatora não pode analisar se houve alguma exceção quanto ao funcionamento dos
órgãos públicos
.

Outrossim, não se sabe se houve alguma normativa posterior regularizando o funcionamento dos órgãos públicos, de modo que se mostra temerária a concessão do efeito suspensivo pleiteado, devendo ser melhor analisado quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021